Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703702-43.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TALITA DA SILVA SOARES IMPETRANTE: NEMIA VIEIRA BARBOZA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NEMIA VIEIRA BARBOZA em favor de TALITA DA SILVA SOARES, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas foi convertida em preventiva, conforme decisão lançada em audiência de custódia. Alega a impetrante que consta do auto de prisão em flagrante que foi encontrado na casa da paciente um pote contendo aproximadamente 300g de entorpecente, porém, no laudo preliminar do IML, o resultado deu negativo para cocaína, não estando presente a materialidade do crime. Aduz que a conversão da prisão em flagrante em preventiva decorreu de mera suspeita dos agentes da Polícia Civil e que o douto juízo a quo deixou de apreciar o previsto no art. 318-A do CPP, tendo em vista que a paciente é mãe de uma criança de 4 anos de idade, sendo cabível a prisão domiciliar. Cita o Habeas Corpus 143.641/SP do STF e julgado deste TJDFT a fim de amparar a sua tese. Invoca o princípio da presunção da inocência. Pede a concessão da liminar para que a paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal, com a expedição de alvará de soltura, mediante termo de comparecimento a todos os atos. É o breve relatório. Decido. Não é caso de deferimento de liminar. Consta do auto de prisão em flagrante a existência de denúncia de que TALITA, VANESSA e AMANDA teriam assumido a “boca de fumo”, situada na AR 07, Conjunto 8, Casa 29, Sobradinho II/DF, após a prisão do traficante LENO. Iniciadas as investigações, agentes da Polícia Civil passaram a fazer campana e constataram um fluxo constante de usuários de drogas no local e que TALITA DA SILVA SOARES, ora paciente, era companheira de LENNON FELIX PAZ, que atualmente está preso por tráfico de drogas. Segundo o policial civil condutor do fragrante, foram feitas imagens em que verificaram a movimentação na porta da casa e TALITA entregando entorpecentes para motoristas que paravam o carro. Os policiais abordaram um dos veículos que acabara de deixar o local, sendo que o motorista foi surpreendido na posse de uma porção de crack, afirmando que acabara de adquirir da mulher que morava no local. Diante da informação, policiais civis entraram no imóvel e, no local, haviam várias pessoas, mulheres e crianças, o que dificultou a ação policial. Na abordagem, TALITA conseguiu dispensar o entorpecente no vaso sanitário, mas foi apreendida 1 pedra de crack, 1 rolo de plástico filme transparente utilizado para embalar a droga, 1 pote contendo substância em pó branca, 1 tesoura contendo resquício de maconha, R$ 110,00 em espécie, 2 celulares e 1 notebook. Ao contrário do que afirma a impetrante, o Laudo Preliminar de Perícia Criminal elaborado pelo IML, embora tenha dado como resultado negativo para a substância esbranquiçada que se encontrava no interior de um pote, deu positivo para cocaína para outras duas porções apreendidas, sendo uma porção de 2,03g e outra de 0,04g. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, pois tudo leva a crer que a paciente rotineiramente praticava o comércio ilícito de drogas em sua própria residência. Além disso, conforme consta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “a custodiada foi recentemente presa em flagrante (outubro de 2019) após tentar entrar com droga no presídio para visitar seu companheiro, estando em liberdade provisória (17752-6/2019).” Quanto à questão da prisão domiciliar, a despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, ter concedido ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, ressalvou os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes e determinou que, em casos excepcionalíssimos, o Órgão Julgador observasse as particularidades do caso concreto, ao denegar fundamentadamente o benefício à detida. No caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade da concessão de liberdade provisória com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, pois a paciente, mãe de criança menor de seis anos de idade, foi presa em flagrante por tráficar drogas em sua própria residência. Ademais, nada há nos autos que comprove que a paciente seja “imprescindível” para o seu filho. Finalmente, as condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador